Tribunal: TJBA
Processo: 8024512-85.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA PACIENTE: LUCAS LIMA COSTA ADVOGADO: UIRAS VICENTE LOURENÇO (OAB/BA 69.343) IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA VIÇOSA/BA PROCURADORA DE JUSTIÇA: ELZA MARIA DE SOUZA RELATORA: SORAYA MORADILLO PINTO ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FACÇÃO CRIMINOSA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE FORAGIDO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus preventivo impetrado em favor de Lucas Lima Costa, investigado nos autos do procedimento nº 8001260-26.2025.8.05.0182 pela suposta prática de homicídio qualificado consumado e tentativa de homicídio qualificado, ocorridos em dezembro de 2024 no Município de Nova Viçosa/BA. A defesa alega a nulidade do decreto prisional por ausência de fundamentação individualizada, falta de contemporaneidade dos motivos da custódia em razão da demora na remessa do inquérito policial e insuficiência de provas da participação do paciente, requerendo a expedição de salvo-conduto ou a substituição por medidas cautelares diversas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em verificar: (i) se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e vinculada a elementos empíricos de autoria e materialidade; (ii) se a demora administrativa na conclusão do inquérito policial configura excesso de prazo apto a relaxar a custódia, considerando a condição de foragido do paciente; e (iii) se as medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal são suficientes diante da periculosidade social e do risco à aplicação da lei penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A segregação cautelar encontra-se devidamente motivada na garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente. O paciente é apontado como mandante intelectual de execuções sumárias perpetradas no contexto de disputas territoriais da facção criminosa "Comando Vermelho", evidenciando um modus operandi de extrema violência e desprezo pela vida humana. 4. Não se sustenta a alegação de excesso de prazo ou falta de contemporaneidade pela demora na remessa do inquérito. A complexidade da causa e a necessidade de diligências sigilosas justificam a dilação temporal. Ademais, incide a inteligência da Súmula nº 64 do STJ, pois o paciente encontra-se foragido do distrito da culpa, contribuindo para o retardamento da instrução e reforçando a necessidade da prisão para assegurar a aplicação da lei penal. 5. As medidas cautelares alternativas revelam-se inadequadas para o perfil de liderança em organização criminosa e para quem já possui outros mandados de prisão em aberto por crimes graves, sendo a custódia a única providência capaz de neutralizar o risco de reiteração delitiva e garantir a efetividade do processo. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Ordem denegada. 7. Tese de julgamento: "1. A fundamentação que aponta o papel de liderança em facção criminosa e o mando intelectual de crimes violentos constitui base idônea para a prisão preventiva. 2. A condição de foragido do distrito da culpa obsta o reconhecimento de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa e justifica a manutenção da custódia para garantir a aplicação da lei penal. 3. Condições pessoais favoráveis não garantem a liberdade quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP." REFERÊNCIAS BRASIL. Código de Processo Penal, artigos 312, 313, 315 e 319. STJ. Súmula nº 64. STF. HC 145857, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 05.02.2019. STF. HC 255977 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 10.06.2025. TJBA. HC 8023372-50.2025.8.05.0000, Rel. Des. Pedro Augusto Costa Guerra, j. 18.06.2025.